Tribunal: STF
Processo: Rcl 35239
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Diante da informação prestada pelos Correios de que a beneficiária Kelanny Mychella Borges estava ausente no endereço apontado nos autos como de seu domicílio (Doc. 21), determinei a intimação do reclamante para que informasse novo endereço da referida beneficiária, a fim de que sua citação possa ser concretizada, na forma do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil. 
    Por intermédio da certidão de ausência de manifestação (Doc. 27), a Secretaria Judiciária desta Corte informou que não houve qualquer manifestação nos autos em relação ao despacho de 17/12/2019.
    Saliente-se que é obrigação da parte reclamante informar o endereço correto da beneficiária, a fim de que sua citação possa ser concretizada, na forma do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil.
    Ex positis, INTIME-SE o reclamante para cumprimento de sua obrigação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cassação da medida liminar anteriormente deferida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente